Tribunal: TJBA
Processo: 0314288-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0314288-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RENILDO DE JESUS SANTOS

Advogado(s):
Defensora Pública Belª. Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação criminal interposta pela Defesa de

RENILSON DE JESUS SANTOS
contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou a 7 anos e 10 meses de reclusão e 593 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003. O apelante pleiteia: (i) nulidade das provas por busca pessoal sem fundadas razões e invasão domiciliar; (ii) absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) aplicação do princípio da consunção entre os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e o ingresso domiciliar configuram nulidades por ausência de fundada suspeita ou de autorização; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas ou se caberia a desclassificação para uso próprio; (iii) determinar se o crime de porte ilegal de arma deve ser absorvido pelo tráfico de drogas ou se subsiste o concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conjugação entre denúncia anônima e tentativa de fuga legitima a busca pessoal, configurando fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, conforme precedentes do STF e STJ.

4.
O ingresso policial no domicílio do acusado foi lícito, pois ocorreu após indicação espontânea do próprio
R
éu de que havia drogas em sua residência, circunstância que configura fundada razão de flagrante delito, em conformidade com a jurisprudência do STF.

5.
Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob contraditório e em harmonia com o
A
uto de
Exibição e A
preensão e o
L
audo
T
oxicológico, constituem prova idônea para sustentar a condenação.

6.
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida (152,08g de maconha em 118 porções), somadas à apreensão de balança de precisão, petrechos típicos da traficância e arma de fogo, evidenciam o tráfico, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7.
O crime de porte ilegal de arma de fogo não se consome pelo tráfico, visto que a arma foi portada para fins de defesa pessoal, e não para assegurar a mercancia ilícita, configurando concurso material entre os delitos.

8. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
deve incidir
quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena,
consoante recente entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A denúncia anônima corroborada por fuga justifica a busca pessoal, configurando fundada suspeita (CPP, art. 244).

2.
O ingresso policial em domicílio é válido quando há fundada razão de flagrante delito, ainda que sem mandado, se o acusado admite a presença de drogas na residência.

3.
Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e compatíveis com outros elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação.

4.
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e a apreensão de petrechos típicos da traficância afastam a desclassificação para uso próprio.

5.
O porte ilegal de arma de fogo só é absorvido pelo tráfico quando comprovada sua destinação exclusiva à mercancia ilícita; havendo desígnios autônomos, subsiste o concurso material.

6.
A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
deve incidir
quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33 e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 08.10.2010; STF, RE 1.475.418/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15.04.2024; STJ, HC 840.319/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1.963.233/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no HC 850.526/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0314288-03.2016.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
RENILSON DE JESUS SANTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, redimensionando,
DE OFÍCIO
, a pena definitiva do Apelante para
07 (sete) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão
,
bem como ao
pagamento de 5
51
(quinhentos e
cinquenta e um
) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, mantendo inalterados os demais termos da sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09